Tribunal: TJMT
Processo: 1005556-51.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Habeas Corpus n. 1005556-51.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Vagner José Braguin Menotti
Autoridade Coatora: Juiz da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Vagner José Braguin Menotti, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT (autos n. 1007600-34.2021.8.11.0003).
A impetrante relata que o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde o dia 2.4.2021, pela prática, em tese, do crimes de lesão corporal no âmbito doméstico, ilícito tipificado no art. 129, § 9o, do Código Penal com as implicações da Lei 11.340/2006.
Sustenta que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, o que afasta os pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e que a decisão constritiva é desprovida de fundamentação idônea, em ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Aduz que os requisitos necessários à manutenção da custódia estão ausentes no caso, e que as medidas cautelares diversas do encarceramento devem ser adotadas de forma preferencial, em atenção ao que preceitua o art. 282 do Código de Processo Penal.
Prossegue aduzindo, em síntese, que o princípio da homogeneidade das medidas cautelares operaria em favor do beneficiário, pois, se acaso sobrevier sentença condenatória nos autos da ação penal originária, o regime de cumprimento de pena certamente seria diverso do fechado.
Por fim, a impetrante assevera que o paciente é portador de HIV e que o beneficiário sofre constrangimento ilegal, porquanto faz parte do grupo de risco, podendo inclusive falecer caso seja infectado pelo chamado novo coronavírus, mormente porque no estabelecimento prisional em que se encontra não há condições para tratar os reclusos que eventualmente contraírem a doença.
Nesse particular, afirma que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e magistrados de todo o País que adotem as medidas possíveis para minimizar os impactos da contaminação entre a população carcerária.
Posto isso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja concedida a liberdade provisória do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício (Id. 82086497, pp. 1-19).
Juntou documentos (Ids. 82086498 a 82086950).
É o relatório.
De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
No caso em apreço, verifico que a segregação cautelar do paciente vem sendo mantida para garantia da ordem pública, sobretudo em razão da reiteração do agente e para assegurar a integridade física da vítima, tendo como base os seguintes fundamentos:
“Homologo o auto de prisão em flagrante delito. Por outro lado, converto a prisão em preventiva em desfavor do autuado, pois os elementos indicam indícios de autoria, conforme depoimentos prestados, e materialidade delitiva, pelas declarações da vítima. Entendo que, diversamente do que alega a defesa, a leitura do art. 313 do CPP não deve ser feita de forma isolada, mas em conjunto com os demais elementos amealhados. No caso em tela, a prisão do agressor se faz necessária para garantir a integridade física do ofendido, que é seu sobrinho, posto que as providências protetivas se mostram insuficientes para reprimir e coibir eventual ação criminosa do conduzido, ao menos neste momento, sobretudo porque o agressor e o ofendido residem no mesmo local.
(...)
Ademais, o autuado é reincidente, vez que possui condenação criminal pela prática dos crimes de roubo majorado e furto (executivo de pena n. 1667-55.2014.811.0064), além de estar sendo processado pela prática de crimes de embriaguez ao volante e desobediência (Autos 0008151-47.2018.8.11.0064), lesão corporal, ameaça e desobediência (Autos 0011934-13.2019.8.11.0064) e possuir outros 16 (dezesseis) registros encerrados, conforme extratos anexos, de modo que as informações constantes nos autos evidenciam a periculosidade do agente, dada a reiteração em crimes dolosos e violentos, sendo assim, a prisão também é de interesse da coletividade - ordem pública” (Id. 82086498, p. 34).
Assim, considerando que o decreto constritivo impugnado funda-se em contexto fático que aparentemente evidencia a ocorrência de agressões perpetradas contra a vítima, não visualizo de plano o aventado constrangimento ilegal diante dos relevantes fundamentos apontados pelo magistrado singular.
Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:
“(...) O comportamento desvirtuado reiterado pelo agente revela afeição à vida criminosa e a sua periculosidade. Necessária, pois, a sua segregação cautelar, a fim de ser resguardada a ordem pública, diante do fundado receio de reiteração delitiva (Precedentes) (...)” (STJ, HC n. 311.735/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.12.2015).
Ademais, a controvérsia relativa à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, por demandar maior complexidade e aprofundamento do exame do próprio mérito da ação constitucional, deverá ser melhor analisada quando da apreciação e do julgamento definitivo do writ.
Por outro lado, conquanto a impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, saliento que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, sendo certo que a custódia cautelar nas hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio em referência.
Por fim, apesar de o paciente ser portador de HIV, não se pode desprezar que para a concessão excepcional da prisão domiciliar àquele que está enclausurado preventivamente, ainda mais em sede de liminar, deve ficar evidenciado de plano e indene de dúvidas que o estabelecimento prisional não disponibilize aparato médico-hospitalar adequado ao tratamento.
Como bem frisou o magistrado singular:
“Destaco que não há prova nos autos de que o autuado seja portador de HIV, bem como não há qualquer incompatibilidade de que ele seja acompanhado pelas enfermeiras e médicos do estabelecimento prisional, além do fato de que os detentos recebem tratamentos médicos até melhores que os disponibilizados aos cidadãos livres. Por outro lado, quanto à abusiva tese de, no cárcere, o investigado estará suscetível a serem contaminados por Coronavírus, digo o contrário, posto que não há indícios de contaminação das penitenciárias estaduais, não havendo contato com terceiros e os novos detentos passam por rigorosa quarentena, sendo que ainda os detentos serão vacinados (...)”
Dessa forma, tendo em vista que a concessão da ordem de habeas corpus, in limine litis, é medida excepcional, justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu na hipótese vertente, considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, com a colheita do parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar postulada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora e ao Diretor da Cadeia Pública da Comarca de Rondonópolis/MT para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações e os documentos que entender necessários, em conformidade com as prescrições pertinentes da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de abril de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator